Tribunal: TJSP
Processo: 2048477-88.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Ação de rito comum. Pretenso afastamento da responsabilidade do alienante. Encargos que recaem sobre o veículo após a comercialização do bem. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada.
1. Alegação de contradição no aresto que considerou a comprovação da alienação do veículo a partir da data constante na nota

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Ação de rito comum. Pretenso afastamento da responsabilidade do alienante. Encargos que recaem sobre o veículo após a comercialização do bem. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada.
1. Alegação de contradição no aresto que considerou a comprovação da alienação do veículo a partir da data constante na nota fiscal. Inocorrência. Acórdão que claramente se pronunciou a respeito da matéria que ora se discute. Alienação do veículo na data informada pela autora que não foi suficientemente comprovada, tendo em vista que os documentos apresentados referem-se tão somente a efetivação de proposta de crédito e não comprova a tradição do veículo.
2. Inexistência de contradição, à luz do artigo 1.022 do CPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
3. Embargos de declaração rejeitados.